Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-73.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005491-73.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), D.A FERNANDES LTDA - CNPJ: 28.012.131/0001-08 (EMBARGANTE), arthur rodrigues registrado(a) civilmente como ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
D.A FERNANDES LTDA
.

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSION
AIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de procedência de ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 63.844,58, decorrente de débitos de cartão de crédito. A embargante alega omissões quanto à inexistência de contrato assinado, ausência de demonstração da evolução integral do débito e abusividade dos encargos aplicados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
quanto à inexistência de assinatura no contrato apresentado
; e

(
ii
)
averigu
ar se houve omissão do julgado acerca da ausência de demonstração da evolução integral do débito e abusividade dos encargos aplicados.

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente todas as teses suscitadas pela embargante. Quanto à alegada inexistência de contrato assinado, o julgado consignou expressamente que a proposta de adesão assinada, acompanhada de fichas cadastrais, cartão autógrafo e faturas detalhadas, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.

A evolução do débito foi demonstrada pelas faturas mensais juntadas aos autos
. A questão da abusividade dos encargos foi expressamente analisada, tendo o acórdão reconhecido que as taxas aplicadas pela cooperativa de crédito foram inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, sendo inviável sua utilização com propósito infringente quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta
de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I
,
700
,
701, § 2º
,
1.022; 1.023; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 247 do STJ
;

TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

REL
A
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
D.A FERNANDES LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos presentes
aclaratórios
no
ID. 353065377
, a embargante sustenta a existência de
omissões relevantes
no julgado. Afirma, inicialmente, que não haveria nos autos contrato regularmente firmado entre as partes, mas apenas proposta de adesão unilateral, documento que reputa insuficiente para comprovar a relação jurídica e os encargos cobrados. Aduz que o acórdão deixou de enfrentar especificamente a alegação de que documentos complementares não contêm sua assinatura, o que impediria a aferição das taxas, limites e condições contratuais.

Alega ainda, omissão quanto à ausência de demonstração integral da evolução do débito, ao argumento de que a planilha apresentada pela credora se inicia com saldo negativo já consolidado, sem discriminação das operações originárias que teriam gerado o montante cobrado.

Sustenta, por fim, que o julgado teria silenciado acerca da abusividade dos encargos incidentes e da capitalização de juros sem pactuação expressa, requerendo, inclusive para fins de prequestionamento, manifestação acerca dos
art
s
373,
I,
489,
§1º, IV,
700 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como das Súmulas 247 e 539 do Superior Tribunal de Justiça
para eventual proposição de recurso às instâncias superiores
.

Em contrarrazões
apresentadas no ID.
356508885
, a embargada
pugna pela rejeição dos embargos declaratórios. Sustenta, preliminarmente, que o recurso possui caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida. No mérito, afirma inexistirem omissões no acórdão, esclarecendo que os documentos comprobatórios da utilização do crédito, faturas e extratos, foram juntados sob sigilo judicial em observância à legislação aplicável. Aduz que eventual dificuldade de acesso pela embargante decorreu de sua própria inércia processual.

Defende que as faturas demonstram de forma suficiente a inadimplência e a evolução do débito, bem como que os encargos cobrados observaram parâmetros regulares e inferiores à média de mercado. Ao final, requer a rejeição integral do recurso e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
D.A FERNANDES LTDA.

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

D.A FERNANDES LTDA

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
nego
u
provimento ao recurso de
a
pelaçã
o
,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
APELAÇÃO CÍVEL (198)1005491-73.2023.8.11.0004

APELANTE: D.A FERNANDES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.

Do pedido de gratuidade da justiça e da preliminar em contrarrazões de deserção por ausência de preparo recursal e impugnação o pedido de justiça gratuita

A parte apelante sustenta, em síntese, que o indeferimento da gratuidade da justiça foi indevido, porquanto a empresa atravessa grave crise financeira, não obtém faturamento desde 2022 e possui débitos que ultrapassam cifras milionárias junto a diversas instituições financeiras, circunstâncias que demonstrariam sua hipossuficiência.

Por sua vez, a parte apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de deserção por ausência de preparo recursal e impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

Ocorre que, conforme certificado nos autos, a parte apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal em 06 de fevereiro de 2026, conforme guia n. 55768, identificada no ID. 345007853, após intimação específica para tanto.

Dessa forma, considerando que a parte apelante efetuou o pagamento do preparo recursal, restam prejudicadas as alegações suscitadas em contrarrazões quanto à deserção e ao pedido de justiça gratuita.

É como voto.

2. Cerceamento de defesa;

Alega, o Recorrente, que houve cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial e documental complementar.

A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial contábil para demonstrar o excesso de execução, apontando que o valor correto para se perseguir pela exequente seria de R$ 63.844,58.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza tal procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

Da análise do extrato apresentado pela Recorrente, verifica-se que ela indicou como devido
o
seu débito procedendo com Atualização do valor da seguinte maneira:

Tal situação demonstra que não há cálculos complexos que justifique qualquer tipo de perícia contábil e, via de consequência, escorreito o juízo
a quo
ao asseverar sobre a desnecessidade de perícia contábil, pois já haveria elementos nos autos suficientes para formar sua convicção.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 281230 RS 2013/0004710-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2015) (grifo nosso)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame
1..
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e manteve o mandado monitório como título executivo judicial no valor de R$ 20.713,24, reconhecendo a existência da relação contratual e do inadimplemento decorrente de uso de cartão empresarial
Sicoobcard
. 2. O juízo de origem concluiu pela suficiência da prova escrita apresentada — termo de adesão, cláusulas contratuais, faturas e memória de cálculo — e pela ausência de prova de pagamento, abusividade ou cálculo alternativo pelo embargante. II. Questão em discussão
3..
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a microempresa recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos da ação monitória, bem como se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e se o débito é exigível e líquido diante da impugnação genérica do recorrente. III. Razões de decidir
4..
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo a adequada compreensão da controvérsia. 5.. A documentação apresentada demonstra insuficiência financeira da microempresa, autorizando a concessão da justiça gratuita exclusivamente em grau recursal, conforme
arts
. 98 e 99, § 2º, do CPC. 6.. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide prescinde de dilação probatória, sendo desnecessária perícia contábil em hipóteses que envolvem apenas operações matemáticas ordinárias possíveis de aferição pelos documentos já juntados. 7.. A ação monitória está instruída com prova escrita apta, consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo, que demonstram a existência da relação jurídica, a utilização do crédito e o saldo inadimplido, nos termos do art. 700 do CPC e do entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 8.. A alegação de excesso de cobrança foi formulada de modo genérico, sem apresentação de demonstrativo próprio ou indicação objetiva de encargos supostamente abusivos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e em consonância com a jurisprudência do STJ que exige a indicação do valor tido como correto. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para conceder ao recorrente os benefícios da justiça gratuita na fase recursal, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: “1. A prova escrita consistente em termo de adesão, faturas e memória de cálculo é suficiente para aparelhar a ação monitória quando evidencia a relação contratual e o inadimplemento. 2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é passível de solução pelo exame da documentação constante dos autos, sendo desnecessária prova pericial. 3. A alegação de excesso de cobrança exige indicação do valor considerado devido e a demonstração concreta da suposta irregularidade. 4. A pessoa jurídica pode obter justiça gratuita desde que comprovada a insuficiência financeira.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 355, I, 370, 373, II, e 700; CC/2002, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2024; TJMT, Apelação 10012554620218110005, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.03.2025. (N.U 1000450-45.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

O magistrado
a quo
analisou detidamente as cláusulas contratuais e os encargos aplicados, fundamentando adequadamente sua decisão com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, mas sim regular exercício da faculdade judicial de julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Não obstante, deve ser destacado que a própria Apelante, após solicitar o cancelamento da audiência de instrução, requereu o julgamento antecipado da lide, como visto no petitório ID. 339056941.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por D.A. FERNANDES EIRELI em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré, converteu o mandado monitório em executivo, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 63.844,58, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 30 de agosto de 2024, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a apelada não comprovou a existência do contrato de cartão de crédito, porquanto o documento juntado aos autos seria mera proposta de adesão, não havendo contrato assinado pela apelante.

Sustenta que o Termo de Adesão ao Contrato e o Contrato de Coparticipação são documentos estranhos à apelante, não possuindo sua assinatura.

Aduz que não foram juntados extratos bancários completos nem demonstrativo de evolução do débito, o que impossibilitaria verificar a origem, liquidez e exatidão do valor cobrado.

Afirma que a planilha apresentada já parte de saldo negativo de R$ 55.165,89, com início apenas em 11 de junho de 2022, não contemplando todo o período contratual, o que impediria identificar o momento da inadimplência, as taxas aplicadas e os encargos cobrados.

A parte apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que todos os documentos necessários foram juntados aos autos, inclusive em segredo de justiça, em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, e que a evolução do débito foi devidamente demonstrada.

Argumenta que a apelante, ao apresentar os embargos à monitória, não realizou a habilitação correta no sistema
PJe
ou não solicitou a visualização de documentos sigilosos junto ao sistema ou secretaria, o que impediu seu acesso ao documento sigiloso juntado pela apelada, circunstância que decorreria de clara falta de diligência por parte da apelante.

Sustenta que as faturas em questão foram devidamente juntadas sob sigilo, não havendo qualquer prejuízo no fato de o extrato bancário ter sido juntado em sigilo.

Aduz que a planilha de cálculo contempla todas as informações necessárias, nos termos da legislação vigente, e que as taxas e juros utilizados no cálculo foram devidamente pactuados entre as partes.

Passo à análise das teses recursais.

3.

Ausência de comprovação do contrato e do direito constitutivo.

A controvérsia central reside em verificar se a documentação apresentada pela apelada é suficiente para embasar a pretensão monitória, notadamente quanto à existência de contrato de cartão de crédito assinado pela apelante, à juntada de extratos bancários completos e ao demonstrativo de evolução do débito.

A ação monitória, disciplinada no art. 700 do Código de Processo Civil, constitui procedimento especial destinado a conferir eficácia executiva a documento escrito que, embora não constitua título executivo, revela certeza e liquidez suficientes para presumir a existência do direito alegado.

A prova escrita exigida pelo referido dispositivo não se confunde com a prova robusta e inequívoca necessária à execução, bastando que o documento permita ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado.

No caso concreto, a apelada instruiu a petição inicial com proposta de adesão de produtos e serviços, datada de 19 de agosto de 2021 (ID. 339056851), na qual consta a contratação de cartão de crédito UNICRED MasterCard.

Além disso, colacionou proposta de admissão e ficha de matrícula (ID. 339056861), cartão autógrafo (ID. 339056862), ficha cadastral (ID. 339056863), cópia do documento do sócio da recorrente (ID. 339056864).

A apelante sustenta que o documento juntado aos autos seria mera proposta de adesão, não havendo contrato assinado, e que o Termo de Adesão ao Contrato e o Contrato de Coparticipação são documentos estranhos à apelante, não possuindo sua assinatura.

Argumenta, ainda, que não foram juntados extratos bancários completos nem demonstrativo de evolução do débito, o que impossibilitaria verificar a origem, liquidez e exatidão do valor cobrado.

A análise detida da documentação acostada aos autos revela que a proposta de adesão de produtos e serviços contém a assinatura da apelante, representada por seu sócio administrador, e especifica a contratação de cartão de crédito UNICRED MasterCard.

Referido documento consigna expressamente que a proponente declara ser absolutamente responsável por todo e qualquer débito gerado a partir do cartão objeto do presente instrumento.

Por sua vez, as faturas do cartão de crédito, identificadas nos
IDs
. 339056853 a 339056858, demonstram a utilização do cartão pela apelante, especificando as operações realizadas, os valores das compras, os encargos financeiros aplicados, as taxas de juros remuneratórios e moratórios, a multa por atraso e o saldo devedor de cada período.

Com isso, digo que tais documentos são hábeis para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula 247 do STJ que menciona: “
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Isto porque para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, sendo qualquer documento que denote indícios da existência do débito.

No presente caso, repito que a parte autora comprovou o vínculo da ré com a instituição bancária, mediante proposta de adesão devidamente assinada pelo réu/apelante e, para além disso, juntou faturas de cartão de crédito comprovando a da utilização pelo correntista e demonstrativo de atualização do débito.

Deste modo, considerando que os documentos apresentados pela parte Apelada são suficientes para demonstração do débito cobrado, é evidente a presença dos documentos hábeis a respaldar o pleito da exordial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À INICIAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE NOVO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO CONDIÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em embargos monitórios opostos pela requerida, que determinou a apresentação de novo demonstrativo de cálculo do débito, para posterior constituição do título executivo judicial. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, rateando as custas entre as partes e fixando honorários advocatícios mútuos. A apelante busca a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da suficiência da documentação já apresentada na inicial e a condenação integral das apeladas, sem a aplicação da sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória são suficientes para constituir título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de sucumbência recíproca, mesmo diante do reconhecimento da procedência do pedido monitório. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, com razoabilidade, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. A documentação anexada à petição inicial, composta por contrato de abertura de conta, fatura do cartão de crédito e planilha de extrato individual, é suficiente para evidenciar a origem do débito, o inadimplemento e a relação jurídica entre as partes.
A exigência de novo demonstrativo de cálculo como condição para a constituição do título executivo judicial impõe requisito não previsto em lei e contraria a lógica do procedimento monitório, cuja cognição é sumária e se complementa, se necessário, na fase de liquidação. A jurisprudência do STJ reconhece que, após a oposição de embargos, não é cabível a extinção da ação monitória por insuficiência probatória, devendo o mérito ser enfrentado com base na documentação constante dos autos (
AgInt
no REsp 1343258/SP). A existência de dúvidas quanto à exatidão do valor cobrado não impede a constituição do título executivo, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Com a improcedência dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial, não subsiste a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais
ser
atribuídos integralmente às embargantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A documentação anexada à petição inicial da ação monitória é suficiente para a constituição do título executivo judicial, desde que demonstre com razoabilidade a existência da obrigação. A exigência de novo demonstrativo de débito, como condição para a constituição do título executivo judicial, é indevida quando já houver prova escrita idônea nos autos. Não se aplica a sucumbência recíproca quando os embargos monitórios são integralmente rejeitados e o título executivo judicial é constituído com base na documentação apresentada. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, 701, § 2º, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1343258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2017,
DJe
19.10.2017. (N.U 1002980-17.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial referente à cobrança de saldo devedor de conta corrente, limite de crédito e faturas de cartão, no valor de R$ 35.804,42, com preliminar de nulidade da citação por edital e alegação de ausência de prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após tentativas infrutíferas de localização do devedor; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados, consistentes em contrato de abertura de conta, extratos bancários e demonstrativos de débito, constituem prova escrita hábil ao manejo da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital configura medida extrema, admitida quando restarem frustradas as tentativas de localização do devedor, inclusive mediante consultas a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços, conforme o artigo 256, § 3º, do CPC, sendo válida quando demonstrado o esgotamento desses meios. 4. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários detalhados, constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ. 5. A ausência de assinatura física em alguns documentos padronizados não afasta a higidez da cobrança se comprovada a relação contratual, a disponibilização dos valores e a inadimplência, sendo irrelevante a alegação genérica de iliquidez desacompanhada de elementos objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor por todos os meios disponíveis ao juízo. 2.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória.
3. Alegação genérica de ausência de liquidez do débito não afasta a procedência da ação monitória quando comprovados o contrato, a disponibilização de valores e a inadimplência. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 256, 257, 700, 701, § 2º, e 702, § 8º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
2556722/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
12/12/2024; TJ/MT, AI 1014063-59.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
13/06/2025; TJ/MT, AC 1046407-38.2023.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
03/07/2025. (N.U 1009772-80.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025) (grifo nosso)

Com isso, é de rigor apontar que

a parte autora instruiu a exordial com documentos idôneos e de acordo com o que preceitua o Artigo 700 do Código de Processo Civil.

É que a documentação apresentada pela apelada demonstra a existência de relação contratual entre as partes, a utilização do cartão de crédito pela apelante, o inadimplemento das faturas referentes a diversos meses.

A alegação de que não foi juntado contrato assinado pela apelante não prospera, porquanto a proposta de adesão de produtos e serviços contém a assinatura da apelante, representada por seu sócio administrador, e especifica a contratação de cartão de crédito UNICRED MasterCard, constituindo documento hábil a comprovar a existência de relação contratual entre as partes.

Desta forma, o conjunto probatório apresentado pela apelada permite a formação de um juízo de verossimilhança acerca da existência do crédito e sua origem, especialmente quando se considera que as faturas de cartão de crédito que evidenciam a efetiva utilização dos serviços financeiros pelo apelante.

Em igual sentido, a alegação de que não foram juntados extratos bancários completos nem demonstrativo de evolução do débito não prospera, porquanto as faturas do cartão de crédito demonstram a utilização do cartão pela apelante, especificando as operações realizadas, os valores das compras, os encargos financeiros aplicados, as taxas de juros remuneratórios e moratórios, a multa por atraso e o saldo devedor de cada período, e a planilha de cálculo demonstra a evolução do débito, especificando o valor da cessão do cartão de crédito, a correção monetária, os juros remuneratórios e o valor total atualizado.

Reconhecida a suficiência da documentação para a procedência da ação monitória, deve ser constituído o título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando sua preliminar, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

[...]

Nos embargos apresentados sob o ID
.
353065377, a embargante sustenta a existência de omissões relevantes que comprometeriam a prestação jurisdicional. Afirma que não haveria nos autos contrato assinado entre as partes, mas apenas uma proposta de adesão unilateral que, em sua visão, é incapaz de comprovar a relação jurídica e os encargos pactuados. Aduz que o acórdão foi genérico ao não enfrentar a tese de que os documentos complementares não possuem sua assinatura, impedindo a verificação de taxas, limites e regras de utilização.

A
ponta omissão quanto à ausência de demonstração da evolução integral do débito, asseverando que a planilha colacionada pela cooperativa de crédito já se inicia com um saldo negativo significativo, sem expor as transações originárias que teriam gerado tal monta
nte
. Por fim, alega que o julgado silenciou sobre a abusividade dos encargos e da capitalização de juros sem pactuação expressa, pugnando pelo prequestionamento de dispositivos dos artigos 373,
I,
489,
§1º, IV,
700 e 1.022 do C
PC
, além das Súmulas 247 e 539 do S
TJ
.

A
embargada apresentou contrarrazões
n
o ID
.
356508885, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida
. No mérito recursal, defende a inexistência de omissões, esclarecendo que os documentos que comprovam a utilização do crédito
,
faturas e extratos
,
foram juntados sob sigilo judicial em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e ao sigilo bancário. Argumenta que a falta de acesso da embargante a tais documentos decorreu de sua própria inércia em não se habilitar corretamente no sistema
PJe
ou solicitar o acesso aos arquivos sigilosos durante a instrução.

Ressalta a embargada que as faturas detalham mês a mês a inadimplência e que as taxas aplicadas foram inferiores à média de mercado, conforme reconhecido no acórdão. Ao final, pugna pela rejeição integral dos
embarg
os
e pela condenação da embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso com caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Analisando
os autos, q
uanto à tese de inexistência de contrato assinado
,
o acórdão enfrentou de forma exauriente o tema ao consignar que a ação monitória exige prova escrita
sem eficácia de título executivo que demonstre com razoabilidade, a existência do

déb
ito, prescindindo de contrato formal e bilateral de abertura de crédito se houver outros documentos que comprovem a adesão e a fruição do crédito. O
julgado
foi claro ao destacar que a proposta de adesão assinada, acompanhada das faturas
,
que provam o uso do cartão, supre perfeitamente a exigência do art
.
700 do CPC, aplicando

a Súmula 247 do STJ. Portanto, não há que se falar em documento unilateral, mas em conjunto probatório que confirma o vínculo jurídico.

No que tange à alegada omissão sobre a evolução integral do débito, o acórdão consignou que as faturas detalhadas, constantes dos
ID
s
339056853 a 339056858,
demonstram a utilização do cartão pela
embarg
ante, especificando as operações realizadas, os valores das compras, os encargos financeiros aplicados, as taxas de juros remuneratórios e moratórios, a multa por atraso e o saldo devedor de cada período
, inexistindo assim a apontada omissão
.

Quanto à abusividade dos encargos e capitalização de juros, a decisão embargada ratificou a análise da sentença que demonstrou que as taxas de juros remuneratórios aplicadas pela
C
ooperativa
embargada
(181,27% a.a.) foram significativamente inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período (256,08% a.a.). A fundamentação do julgado é clara ao asseverar que não houve abusividade apta a descaracterizar a dívida, sendo que a rediscussão desse ponto reflete apenas o inconformismo da parte, o que é incabível na via estreita dos
embarg
os
.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a de
vida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação da
parte
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026